Tribunal: TJSP
Processo: 3004169-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
r no 114/02, para exação tributária – Insuficiência da Lei Estadual no 11.001/2001. Decisão mantida.
Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004169-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Importação de cavalos para uso próprio – Pessoa física que não é contribuinte habitual – Bem embaraçado pela autoridade aduaneira – Liberação condicionada ao pagamento do tributo – Impossibilidade – Julgamento do RExtr. no 439.796-PR pelo STF Art. 543-B, § 3o, do CPC – Necessidade de lei local posterior à EC no 33/01 e Lei Complementar no 114/02, para exação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Importação de cavalos para uso próprio – Pessoa física que não é contribuinte habitual – Bem embaraçado pela autoridade aduaneira – Liberação condicionada ao pagamento do tributo – Impossibilidade – Julgamento do RExtr. no 439.796-PR pelo STF Art. 543-B, § 3o, do CPC – Necessidade de lei local posterior à EC no 33/01 e Lei Complementar no 114/02, para exação tributária – Insuficiência da Lei Estadual no 11.001/2001. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004169-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada WALTER CONDE JUNIOR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000 -Voto no 20293
2
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Walter Conde Junior
Interessado: Delegado Regional Tributário de Campinas – Drt-5
Comarca: Campinas
Voto no 20293
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

Importação de cavalos para uso próprio Pessoa
física que não é contribuinte habitual
Bem
embaraçado
pela
autoridade
aduaneira

Liberação condicionada ao pagamento do tributo
Impossibilidade
Julgamento do RExtr. no
439.796-PR pelo STF Art. 543-B, § 3o, do CPC
Necessidade de lei local posterior à EC no 33/01
e Lei Complementar no 114/02, para exação
tributária
Insuficiência da Lei Estadual no
11.001/2001. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra
decisão que, nos autos do mandado de segurança
(1044470-87.2019.8.26.0114) impetrado pelo agravado em face
do ora agravante, deferiu o pedido de liminar para determinar a
suspensão
da
exigibilidade
do
débito
objeto dos autos,
autorizando-se
assim
o
desembaraço
aduaneiro
sem
o
recolhimento do tributo.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
Lei Paulista no 11.001/2001 não se amolda à hipótese tratada
no RE 439.796/PR, além disso, foi publicada após a edição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000 -Voto no 20293
3
Emenda Constitucional no 33/2001. Pugna pela concessão de
antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão
recorrida e ao final, o provimento do recurso.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo (fls. 102/106).
Sobreveio contraminuta (fls. 183/202).

É o Relatório.
Fundamento e voto.
O douto Juízo a quo proferiu a r. decisão
recorrida nos seguintes termos:
“Não obstante o posicionamento deste juízo e da
jurisprudência majoritária do E. Tribunal de Justiça fosse em
sentido contrário, mostra-se necessária a observância do
decidido pelo C. STF n RE 439.796, com repercussão geral
reconhecida. (...)
Isto posto, defiro a liminar, para determinar a suspensão da
exigibilidade do débito objeto dos autos, autorizando-se assim
o desembaraço aduaneiro sem o recolhimento do tributo. “
Nos termos do artigo 155, §2o, IX, alínea
“a”, da Constituição Federal, cuja nova redação foi determinada
pela Emenda Constitucional no33 de 2001, incidirá o ICMS
“sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior
por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte
habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim
como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto
ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000 -Voto no 20293
4
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço”.
No caso concreto, a importação se deu
no ano de 2019, ou seja, já sob a égide da referida emenda
constitucional.
A
matéria,
todavia,
foi
submetida
à
apreciação do Supremo Tribunal Federal, pelo rito do art. 543-B
do Código de Processo Civil CPC (recursos repetitivos). No
julgamento de mérito do recurso representativo da controvérsia
(RE.
no
439.796-PR
fls.
220/222),
o
Pretório
Excelso
reconheceu a validade das alterações promovidas pela EC no
33/01, entretanto, concluiu que o tributo só pode ser exigido por
força de legislação estadual superveniente à edição da Lei
Complementar LC no 114/02, in verbis:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS.
IMPORTAÇÃO.
PESSOA
QUE
NÃO
SE
DEDICA
AO
COMÉRCIO
OU
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE INTERESTADUAL
OU INTERMUNICIPAL. “NÃO CONTRIBUINTE”. VIGÊNCIA
DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2002. POSSIBILIDADE.
REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO.
EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS
PARA AFERIÇÃO.
1
-
Há
competência
constitucional
para
estender
a
incidência do ICMS à operação de importação de bem
destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao
comércio ou à prestação de serviços, após a vigência da
EC 33/2001.
2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de
bem não viola, em princípio, a regra da vedação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000 -Voto no 20293
5
cumulatividade (art. 155, § 2o, I da Constituição), pois se
não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a
ser compensado.
3. Divergência entre as expressões “bem” e “mercadoria”
(arts. 155, II e 155, §2, IX, a da Constituição). É
constitucional a tributação das operações de circulação
jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de
importação
não
descacteriza,
tão-somente
por
si,
a
classificação do bem importado como mercadoria. Em
sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do
bem não ser contribuinte habitual do tributo também não
afeta a caracterização da operação de circulação de
mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de
importação pode desequilibrar as relações pertinentes às
operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a
afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência.
CONDIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO
4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional
para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155,
XII, § 2o, i da Constituição). A validade da constituição do
crédito
tributário
depende
da
existência
de
lei
complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de
legislação local resultantes do exercício da competência
tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que
se pretenda tributar.
5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à
EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que
inexistente
o
fenômeno
da
“constitucionalização
superveniente” no sistema jurídico brasileiro. A ampliação
da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição
passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada
por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de
fundamento de validade à tributação das operações de
importação
realizadas
por
empresas
que
não
sejam
comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou
de transporte intermunicipal ou interestadual.
6. A tributação somente será admissível se também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000 -Voto no 20293
6
respeitadas as regras da anterioridade e da anualidade,
cuja observância se afere com base em cada legislação
local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e
que seja posterior à LC 114/2002. Recurso extraordinário
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul conhecido e
ao
qual
se
nega
provimento.
Recurso
extraordinário
interposto por FF. Claudino ao qual se dá provimento.” (RE.
no 439.796-PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06/11/2013,
com destaques nossos).
No caso concreto, a própria Fazenda do
Estado de São Paulo insiste que o tributo é devido por força
das alterações promovidas pela LE no 11.001/01, norma editada
antes da LC no 114/02.
Ocorre que, na hipótese, como afirmado
pelo STF, é incabível a cobrança do ICMS com base em lei
editada antes da LC no 114/02.
Assim, não obstante a operação discutida
tenha ocorrido no ano de 2019, ou seja, após o advento da EC
no 33/01 e da LC no 114/02, inviável exigir o recolhimento de
imposto em razão das modificações implementadas pela LE no
11.001/01.
Esse
entendimento
está
corroborado
pelos seguintes julgados:
APELAÇÃO. ICMS. Importação de veículo por pessoa física,
para uso próprio. Incidência do imposto na hipótese de
operação realizada por quem não seja contribuinte habitual do
imposto. Impossibilidade. Ausência de lei estadual posterior a
EC no 33/2001 que disciplina a exigência do ICMS para
contribuinte não habitual. Julgamento do RE n.o 439.796/PR,
representativo
da
controvérsia.
Reconhecimento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004169-18.2019.8.26.0000 -Voto no 20293
7
inconstitucionalidade do art. 1o, VII, da Lei Estadual no
11.001/2001 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, porque editado antes da Lei Complementar Federal no
114/2002. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP - Apelação Cível n. 1010935-59.2019.8.26.0053

Relator Marrey Uint
3a Câmara de Direito Público
São
Paulo j. 19/11/2019)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do
artigo 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil Pretensão
ao reconhecimento da inexigibilidade de ICMS sobre importação de veículo adquirido

Impossibilidade
de
exigência do tributo
Ausência de suporte de validade para
aplicação da Lei Estadual n.o 11.001/2001 Possibilidade de
incidência do ICMS relativo à importação prevista somente
com a EC n.o 33/2001 Cobrança, entretanto, que demandava
a criação de Lei Complementar (art. 155, §2o, XII, da CF) Lei
Estadual no 11.001/2001 que, embora posterior à EC 33/2001,
precede à LC 114/2002 Inviabilidade, nestas condições, de
cobrança do tributo
Precedentes deste Tribunal
Recurso
Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.
439.796/PR)
Tema 171 do STF
Inaplicabilidade da Lei
11.001/2001, visto que precede à Lei Complementar 114/2002

Acórdão
Mantido.
(TJSP
-
Apelação
Cível
n.
1051578-07.2018.8.26.0114

Relator
Maurício
Fiorito

Campinas j. 12/11/2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator